Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O v. acórdão de ID: 23761626 transitou em julgado. O SINDIRETA, no ID: 20755600, requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos EDILENE BORGES ALVES, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO, EDIMAR DIAS DA SILVA e EDIO GLEISER DA SILVA GONDIN, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 957987; e, b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9579909.” Devidamente intimado sobre os pedidos do exequente, o DF quedou-se inerte (ID: 25458434). Pois bem. Os embargos opostos à presente execução (autos n. 0014135-07.2007.8.07.0000) contém decisão presidencial (ID: 23404875) a qual determinou a remessa do aludido feito ao Supremo Tribunal Federal para apreciação de recurso extraordinário (Tema 435). Desse modo, mister reconhecer que os pedidos do SINDIRETA somente poderão ser apreciados após o trânsito em julgado dos embargos. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado dos EE n. 0014135-07.2007.8.07.0000. Brasília, 11 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador